Tribunal: TJMT
Processo: 1088558-08.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088558-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA ALMEIDA BRANDAO - CPF: 024.162.823-79 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e a condenou por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias; e (
ii
) se os benefícios da justiça gratuita devem ser mantidos para a parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso inominado é intempestivo, pois a
parte recorrente teve ciência da sentença em
22/4/2025 e o termo final para a interposição do recurso era 8/5/2025, contudo, o recurso foi interposto em 9/5/2025, tornando-o fora do prazo legal de 10 dias, conforme o artigo 42 da Lei nº 9.099/1995.

4.
Os benefícios da justiça gratuita devem ser mantidos, uma vez que a parte recorrente se declarou hipossuficiente
,
apresentou
documento que comprova sua condição fina
ncei
ra
e não houve impugnação específica ou provas em sentido contrário que justificassem a revogação do benefício, em conformidade com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1
. O recurso inominado interposto após o prazo de 10 dias da ciência da sentença, conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, é intempestivo e não deve ser conhecido. 2. A declaração de hipossuficiência financeira,
corroborada por documentos que demonstrem baixa remuneração e ausência de impugnação específica, é suficiente para a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 42; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1088558-08.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: TANIA ALMEIDA BRANDAO

Recorrido
:
NU FINANCEIRA
S.A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TANIA ALMEIDA BRANDAO ajuizou reclamação em face do NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) ao tentar usar seu nome para crediário,
não foi possível

devido a uma negativação por um débito de R$ 22,71, incluído em 27/5/2024 pela
parte reclamada
; b) o único vínculo com a
parte
r
eclamada
era uma conta corrente sem encargos e que nunca foi notificada sobre a dívida; c) a atitude da
parte
r
eclamada
causou-lhe prejuízos incalculáveis, como bloqueio de crédito e inclusão na lista de maus pagadores; d) buscou solucionar o problema administrativamente sem sucesso, sendo seu nome mantido negativado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito
; b
) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a
parte
r
eclamada
juntou documentos hábeis a comprovar a relação jurídica e a origem do débito, incluindo fotografia do documento pessoal da
parte

reclamante
e contrato assinado eletr
onicamente mediante biometria;
b
) a negativação é legítima, pois a
parte
reclamada agiu em exercício regular do seu direito, inexistindo ilícito e, consequentemente, incabíve
l a condenação por dano moral; c
) a
parte

reclamante
agiu de má-fé ao usar a ação para obter vantagem indevida. Ao final
,
condenou
a
parte

reclamante
ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da c
ausa por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma por não ter condenado a
parte reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais; b) a
parte reclamada
não comprovou o real motivo da dívida ou qualquer relação entre as partes, sendo os documentos unilaterais insuficientes; c) foi vítima de fraude e de um sistema vulnerável da
parte

reclamada
, que permitiu a utilização de seu nome sem sua anuência;
d
) a
parte

reclamada
não apresentou documentos pessoais com
sua
foto, ligações telefônicas, contrato assinado ou protocolo de atendimento,
comprovando a
inex
istência de relação bilateral; e
) a selfie apresentada é insuficiente para validar a assinatura digital por biometria facial, c
arecendo de validade jurídica; f
) a
parte

reclamada
agiu de forma ilícita, com culpa pela inobservância do dever legal, configura
ndo responsabilidade objetiva; g
)
a condenação por litigância de má-fé é descabida, pois não tinha como saber a origem do débito. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como

afastar a condenação

por litigância de má-fé e honorários advocatícios sucumbenciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, argumentando ainda que
a recorrente não
demonstrou
insuficiência fina
nceira para concessão da justiça gratuita
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

De acordo com o artigo 42 da Lei n. 9.099/1995, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso,
o sistema PJe1 registrou a ciência da parte reclamante

em 22/4/2025
(Aba Expedientes - Sentença 39541164)
.

Contando-se o prazo legal, o termo final para a interposição do recurso foi 8/5/2025
, conforme registrado no Sistema PJe1
. Contudo, o recurso foi interposto em 9/5/2025 (ID
193409027/PJe1
), o que o torna intempestivo.

Portanto, estando o Recurso Inominado intempestivo, este não deve ser conhecido.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente e apresentou carteira de trabalho digital (ID
305532896
/PJe2
) que indica remuneração de R$ 7,50 por hora como "AGENTE DE LIMPEZA - VARRIÇÃO". Por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Portanto, os benefícios da justiça gratuita devem ser mantidos.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não conhecimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID
305532897
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025